Tribunal: TJPA
Processo: 0004327-61.2019.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004327-61.2019.8.14.0032

APELANTE: CLAUDIONOR BATISTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0004327-61.2019.814.0032

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE-PA

APELANTE: CLAUDIONOR BATISTA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA:
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO EM CONTINUIDADE DELITIVA
(
ARTIGO 180, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

PRELIMINAR

NULIDADE DAS PROVAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO.
INOCORRENCIA.
Ainda que não tenha havido prévia autorização judicial de busca e apreensão, afigura-se claro que a ação policial decorreu das fundadas suspeitas de que o imóvel estaria sendo usado para a prática de atos ilícitos, o que de fato ficou comprovado, diante da apreensão de uma significativa quantidade de material, objeto de furto, e, da prisão em flagrante do apelante. Precedentes.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA
.

TESE REJEITADA
.
A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou condenado, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem quaisquer dúvidas para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar chancelar o Juízo de Censura, nos termos do artigo 180, do Código Penal. Infere-se do acervo de provas, com destaque para prova oral, restou comprovado que as testemunhas ouvidas em juízo foram contundentes que os objetos encontrados na residência do réu era fruto de furto sofridos anteriormente. Assim, não há espaço nos autos para acolher a tese defensiva sobre atipicidade da conduta narrada na peça exordial acusatória.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0004327-61.2019.814.0032

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE-PA

APELANTE: CLAUDIONOR BATISTA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA:
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
CLAUDIONOR BATISTA DA SILVA
, por intermédio de Defensora Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Monte Alegre-PA (id.16767339), que o condenou a cumprir as penas de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no
art. 180

do CPB
.

Auto de Apresentação e Apreensão. (id.16767281)

Termo de Restituição. (id.16767282)

Auto de Entrega. (id.16767282)

Na
denúncia,
(id.16767284), o Ministério Público relatou
que no período compreendido entre o primeiro semestre de 2019 até agosto/2019, o denunciado CLAUDIONOR BATISTA DA SILVA ocultou, em sua residência localizada na Rua Juscelino Kubitscheck, diversos objetos oriundos de furtos ocorridos durante os meses já referidos.

Segundo apurado, em 30/07/2019 ROSINETE registro boletim de ocorrência referente a um furto ocorrido em sua residência, apontando como autor CLEBER CRISTO DA SILVA, Ao investigar os fatos, o IPC MAURO e o IPC MANOEL tiveram notícias de que o então acusado (que é pai de CLEBER) possuía em sua residência diversos objetos oriundos de furtos que vinham acontecendo na cidade.

Em 31/07/2019 os IPCs conseguiram ter acesso à residência do denunciado, momento em que apreenderam vários objetos, quis sejam: 07 kg de arroz, 1 pacote de macarrão, 22 pacotes de café Marabá, 7L plásticos de óleo de cozinha marac Soya, 3kg de açúcar marca Q.Doce, 3kg de feijão, marca Jaula, 4kg de farinha, 1 botijão de gás, 2 bermudas Jeans, 1 ventilador de pé marca Britânia, 1 ventilador de mesa Arno. 2 ventiladores de mesa, 1 liquidificador, marca Astro, 1 bicicleta nas cores branca e róseo, 1 caixa amplificadora de som MOug, 1 ferro de passar roupas entre outros objetos.

Diante dos fatos, o representante do
Ministério Público pugnou pela condenação dos oras apelantes como incursos nas sanções punitivas do
artigo
180, “caput”, c/c art. 69, ambos do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em 25 de novembro de 2019 (id. 16767284)

Certidão Judicial Criminal. (id.16767284)

Resposta à Acusação. (id.16767284)

Ata de Audiência. (id.16767314), mídias de audiência. (id. id.16767315 à id.16767338)

O Ministério Público e a Defensoria Pública apresentaram alegações finais. (id.77166996 e 77166996)

Em
sentença prolatada em 27/09/2022
, (id.16767339), julgou procedente a pretensão punitiva do Estado deduzida na denúncia e condenou o réu
CLAUDIONOR BATISTA DA SILVA
, pela prática do crime tipificado no
art. 180 do CPB
.

Em
razões recursais,
(id.16767351), requereu a Defensoria Pública do apelante: Preliminarmente 1) Nulidade das provas colhidas no domicílio do réu; No mérito: 1) Ausência de dolo na receptação, com a consequente absolvição do réu

Em
contrarrazões (id. 16767354)
, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior, (id.17211370)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, manifestou-se através da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo pelo
conhecimento

e
improvimento
do Recurso de Apelação, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal interposto por
CLAUDIONOR BATISTA DA SILVA
, por intermédio de Defensora Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Monte Alegre-PA (id.16767339), que o condenou a cumprir as penas de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
pela prática do crime tipificado no
art. 180

do CPB
.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Apelação.

DA PRELIMINAR

NULIDADE DA PROVA COLHIDA NA RESIDÊNCIA DO RÉU – INVASÃO DE DOMICÍLIO

A Defesa do apelante se insurge preliminarmente, pela nulidade da prova colhida na residência do réu, tendo em vista não haver mandado judicial e nem autorização do morador, que autorizasse a entrada dos policiais na residência, o que configuraria invasão de domicílio, o que torna a prova ilícita.

Preliminarmente, entendo que os argumentos esposados no apelo
merecem prosperar. Explico.

A receptação é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do Agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e o produto de crime que nele for encontrado, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão.

De acordo com os relatos prestados pelas testemunhas EDSON DENIS SILVA DA COSTA, VALDELI BAIA DOS SANTOS, ROMINSON ROSÍDIA DA SILVA RODRIGUES, onde todas afirmaram em juízo, que teriam sido vítimas de furto ocorridos em suas residências em 2019.

Segundo a testemunha
ROSINETE CUNHA
, narrou que registrou Boletim de Ocorrência para apurar o furto ocorrido em sua residência naquele ano, que da casa da depoente foi furtado um botijão de gás e uma caixinha de som; que a botija de gás foi devolvida; que a caixinha de som pegou na delegacia; que em sua residência sempre estava sumindo “coisas” e apareciam com o Claudionor; que a depoente foi até à delegacia e afirmou aos policiais que os seus objetos estavam na casa do réu.

Diante de tais informações colhidas em delegacia, e diante de vários registros da ocorrência de furtos

a Polícia se deslocou até o imóvel, residência do suposto suspeito, após referida denúncia, e diante do registro de várias ocorrências de furto, inclusive de um comércio que fica próximo à residência do acusado dos crimes de furto, que ao chegarem no local, CLEBER não se encontrava na residência, apenas o seu genitor, que autorizou a entrada dos policiais na residência, ocasião que foram encontrados vários objetos, e ao ser questionado sobre a origem dos bens, CLAUDIONOR afirmou que teria comprado os referidos objetos, diante tais fatos fora encaminhado à delegacia.

Conforme se observa nos autos, a busca domiciliar que redundou na apreensão do material objeto de furtos, no meu entender, constituiu-se como mero desdobramento da diligência policial, não havendo falar-se em ilicitude da prova.

Ainda que não tenha havido prévia autorização judicial de busca e apreensão, afigura-se claro que a ação policial decorreu das fundadas suspeitas de que o imóvel estaria sendo usado para a prática de atos ilícitos, o que de fato ficou comprovado, diante da apreensão de uma significativa quantidade de material furtado e da prisão em flagrante do acusado.

Nesse contexto, à consideração de que
o delito de receptação constitui crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo
, fica autorizado o ingresso no domicílio suspeito sem a necessidade de ordem judicial ou expedição de mandado de busca e apreensão.

Nesse sentido, colhemos os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO SIMPLES - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - CRIME DE NATUREZA PERMANENTE - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SOBEJAMENTE COMPROVADAS - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE. O crime de receptação possui natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, razão pela qual não há falar-se em violação de domicílio quando os militares verificam que a res encontra-se escondida na residência do acusado. Restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de receptação, estando ainda presentes todas as elementares do delito em voga, inadmissível se torna o acolhimento do pleito absolutório. Em se tratando de receptação, a simples posse injustificada da res já é suficiente para fazer presumir a autoria, a qual se confirma diante das circunstâncias dos fatos relatados em Juízo. Apresentando-se exacerbada a pena-base, sua redução é medida de rigor.

(TJ-MG - APR: 10114110135125001 Ibirité, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 22/09/2020, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. CRIME PERMANENTE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES SOBRE A PRÁTICA DO ILÍCITO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A receptação é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do Agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e o produto de crime que nele for encontrado, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Exmo. Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 3. No caso concreto, é patente que a entrada dos policiais na residência do Réu foi precedida de fundadas razões, na medida em que, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, além da denúncia anônima acerca da prática delituosa, durante o deslocamento dos policiais para o local, foi recebida notícia de que um automóvel acabara de sair do imóvel carregando parte do material furtado, sendo certo, ainda, que foram apreendidos no mesmo endereço 123Kg (cento e vinte e três quilos) de fios de cobre já desencapados e que haviam sido furtados da empresa Vítima. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1909397 MG 2020/0322003-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, principalmente nos delitos permanentes. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e por diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 163572 MT 2022/0107075-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Conforme estabelecido na norma constitucional de exceção inserta no art. 5º, inciso XI, da Constituição da República, parece-me claro que nas hipóteses de estado de flagrância delitiva, se afigura possível o ingresso em domicílio sem autorização do morador ou de ordem judicial."

Essa é exatamente a hipótese desses autos, posto que os policiais tinham informações sobre a suposta conduta ilícita, qual seja, de que o acusado
CLAUDIONOR BATISTA DA SILVA
estaria armazenando objetos furtados pelo seu filho
CLEBER
, justificando o ingresso na residência, mesmo que desprovidos de mandado de busca e apreensão.

Nestes termos, rejeito a preliminar suscitada.

NO MÉRITO

AUSÊNCIA DE DOLO - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA:

Requer a defesa a absolvição do apelante, tendo em vista não restar comprovado o dolo específico exigido para o crime de receptação

Não há como se dar provimento ao apelo.

Adianto que vislumbro não cabimento no requerimento da Defesa, trago à baila o artigo 180, do CPB, para maiores esclarecimentos:

Art. 180
- Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
:
(Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

O Crime de receptação ocorre quando o agente, sabendo ser a coisa produto do crime, adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta a coisa. Para configurar essa modalidade, basta que o agente saiba que o bem é produto do crime, não importando se havia ou não ajuste prévio entre eles.

O sujeito pode ser qualquer pessoa, salvo o próprio coautor ou partícipe do crime anterior, uma vez que se esses sujeitos realizarem o tipo do caput as suas ações serão absorvidas pelo delito que originou a subtração da coisa alheia. O sujeito passivo (vítima) será o mesmo indivíduo lesado pelo delito antecedente.

In casu, constata-se que o magistrado de origem, ao proferir a sentença condenatória, após proceder ao cotejo do contexto probatório, formou seu livre convencimento, concluindo pela existência de autoria e materialidade assestadas ao Apelante, vislumbrando, ainda, que ele ao menos devia saber a origem ilícita dos bens apreendidos em sua residência, estando configurada no tipo penal previsto no art. 180 do Código Penal, fundamentando o édito repressivo na prova documental, colhidas no inquérito policial e a prova oral produzida em juízo, restando induvidosa a materialidade e autoria delitiva

No caso dos autos, as vítimas registraram em delegacia, vários furtos ocorridos naquele município no ano de 2019, inclusive sendo uma delas ROSINETE CUNHA afirmou à autoridade policial, que sempre que eram furtados objetos de sua residência, estes objetos eram encontrados com CLAUDIONOR, logo fora contundentes que seus objetos subtraídos se encontravam na residência daquele.

Após diligências realizadas pela polícia, no qual os agentes públicos se dirigiram até a residência do apelante, no qual foram encontradas, no seu interior, diversos objetos originários de furtos ocorridos naquele município, e ao ser questionado sobre sua origem, afirmou que teria comprado vários deles no “Bosque Center”, sem que se desincumbisse do ônus de comprovar tais afirmativas, como nota fiscal ou algo parecido.

Após a apreensão dos objetos na residência do apelante, foram encaminhados à delegacia, no qual as vítimas reconheceram os objetos como de suas propriedades, e que foram subtraídas nos furtos sofridos.

Ressalte-se ainda que à autoria dos furtos ocorridos se atribui à autoria de seu filho CLEBER CRISTO, indicados pelos ofendidos.

Some-se a isso tudo, o depoimento em juízo, da testemunha compromissada, o policial civil MAURO NAZARENO no qual relatou que o réu é contumaz na prática de receptação; que anteriormente foi preso por tráfico; que encontrou dentro de um quarto atrás da casa um isopor grande com muitas mercadorias proveniente de furto de uma mercearia próximo a casa do réu, no qual foram apreendidas mais de 30 pacotes de café, ocasião que ao ser questionado sobre a referida quantidade apreendida, o réu lhe disse que era para uso próprio, entretanto, constava na mercadoria etiqueta do minibox, estabelecimento que havia sido furtado.

Não resta dúvida alguma quanto ao dolo do apelante CLAUDIONOR BATISTA DA SILVA SANTANA.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Dessa forma, está cabalmente caracterizado o crime de receptação, previsto no art. 180, do CPB, em continuidade delitiva, devendo a condenação ser mantida.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acolho o parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, mantido os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/04/2024